Tribunal: TJMT
Processo: 0057333-63.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS CIVIS E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 57333/2019
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - OMISSÃO INEXISTENTE – TESE NOVA CALCADA EM LEI POSTERIOR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Em se tratando de processo iniciado anteriormente à vigência das alterações promovidas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, e considerando que as relações jurídicas materiais e processuais produziram amplos efeitos sob a normatividade anterior, as matérias devem ser analisadas com observância das normas então vigorantes, em respeito ao princípio da segurança jurídica, assegurando-se a estabilidade das relações já consolidadas (arts. 5º, XXXVI, CF; 6º da LINDB; 912 da CLT; e 14 do CPC/2015). Logo, não há que se falar em admitir a alegação do embargante, sobretudo como se omissão fosse.
2 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Diante da inexistência, a rejeição se impõe.

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS CIVIS E AGENTES PRISIONAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Agentes Prisionais e Investigadores de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso – SIAGESPOC, em face do acordão proferido no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.
Alega o embargante que o acordão foi omisso quanto à aplicação da Lei n. 13.467/2017, que alterou a CLT, tornando facultativa a contribuição sindical a partir de 11 de novembro de 2017, para efeito de sustentar a desnecessidade do registro sindical para funcionamento das entidades sindicais, haja vista que com o fim da cobrança da exação tributária denominada “contribuição sindical” os sindicatos representam apenas seus filiados.
Diz, outrossim, que há impropriedade no acordão quanto à expressão “ministério do trabalho”, uma vez que esta entidade não mais compõe a organização administrativa da União.
Por fim, pede sejam conhecidos e providos os embargos, com efeito infringente, para modificar o acordão, no sentido de reconhecer a desnecessidade de registro do sindicato em qualquer instituição governamental, como condição de lhe conferir legitimidade ativa e permitir o prosseguimento ao feito.
Sem contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, posto que já houve manifestação pela ausência de interesse público a justificar intervenção (fls. 143-145-TJ).
É o relatório.
V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
O Sindicato embargante propôs ação declaratória, com o objetivo de ver compelido o Estado de Mato Grosso a progredir os seus filiados investigadores de polícia, aposentados com o maior salário da categoria, antes da vigência da Lei nº 344/2008, para o nível 10 da classe “E”.
O magistrado a quo, acolhendo preliminar suscitada na contestação, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato, por não possuir registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. Da sentença, houve apelo, ratificando a tese de desnecessidade.
Em decisão monocrática foi negado seguimento ao apelo, por se tratar de matéria já sedimentada. Contra esta decisão, o embargante interpôs agravo interno, reiterando a mesma tese de que o registro dos atos constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas é suficiente para conferir personalidade sindical à entidade para tal fim constituída.
Negado provimento ao agravo interno, opõe os embargos de declaração, sub judice, inovando sua tese, a fim de rediscutir a sua legitimidade ativa.
Pois bem.
Não há qualquer omissão no acordão embargado e a pretensão do embargante é de evidente rediscussão da matéria, com o objetivo de revolver o assunto, sob novo enfoque.
Outrossim, a inexistência de omissão fica mais evidente, na medida em que o argumento trazido pelo embargante sequer foi objeto de recurso e nem poderia sê-lo, já que a lei por ele invocada (Lei n. 13.467/2017) é de 2017, a ação é de 2009 e a sentença, bem como o apelo de 2016. Por sua vez, tanto a decisão monocrática sobre o recurso de apelação, quanto o acordão do agravo interno, embora sejam de 2018, se limitaram ao objeto da impugnação.
Insta ressaltar que, em se tratando de processo iniciado anteriormente à vigência das alterações promovidas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, e considerando que as relações jurídicas materiais e processuais produziram amplos efeitos sob a normatividade anterior, as matérias devem ser analisadas com observância das normas então vigorantes, em respeito ao princípio da segurança jurídica, assegurando-se a estabilidade das relações já consolidadas (arts. 5º, XXXVI, CF; 6º da LINDB; 912 da CLT; e 14 do CPC/2015). Logo, não há que se falar em admitir a alegação do embargante, sobretudo como se omissão fosse.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos fatos e documentos, nem mesmo dispositivos legais apontados, mas sim do convencimento do julgador.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Sendo, portanto, o que evidencia o julgado, não há que se falar em omissão a ensejar qualquer manifestação, sobretudo com caráter infringente.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR